Tribunal: STF
Processo: HC 189343
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento de Embargos Infringentes e Nulidade 70001231-86.2019.7.00.0000, Rel. Min. Gen. Ex. LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 26/7/1999), Soldado do Exército Brasileiro, foi denunciado pela suposta prática do crime de posse de entorpecente ou substância de efeito similar em local sob administração militar (art. 290 c/c art. 9º, I, 1ª parte, c/c art. 53, todos do Código Penal Militar). 
    O Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a inicial acusatória, porque não se verifica conduta típica imputável ao denunciado SD LUCAS DE CASTRO CANDIDO, não havendo qualquer conduta apta a ser classificada como ‘trazer consigo para uso próprio’ substância entorpecente em local sob administração militar, nem tampouco compatível com quaisquer outros núcleos do tipo penal polinuclear ou de ação múltipla previsto no art. 290 do CPM, derivando a inexistência de justa causa para a ação penal militar (Doc. 2, fl. 8).
    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Superior Tribunal Militar, que lhe deu provimento, para, desconstituindo a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 20 de maio de 2019, receber a Denúncia em desfavor do ex-Sd Ex LUCAS DE CASTRO CÂNDIDO, em acórdão assim ementado:
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE LOCAL SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR “SUPERIOR”. ANTIGUIDADE. FUNÇÃO EXERCIDA. ART. 24 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
    Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo, nos termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar. 
    Se a Peça Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa, bem como todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não estando a conduta do denunciado acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o Ministério Público Militar exercer o seu mister constitucional na busca dos elementos constitutivos da imputação contida na Exordial.
    A propósito dessa conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal.
    Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.
    Opostos Embargos Infringentes, rejeitados (Doc. 3, fl. 35).
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em síntese: (a) o recebimento da denúncia é ato processual de elevada relevância, pois se trata do efetivo início do processo de conhecimento que culmina, ou não, com aplicação de pena; e (b) não há nos autos, efetivamente, nenhuma narrativa que permita concluir que o jovem Lucas ‘trazia consigo para uso próprio’ substância entorpecente em local sob Administração Militar. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. 
    É o relatório. Decido.
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.
    Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal Militar: 
    Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, ou seja, ao longo da instrução processual. 
    Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
    Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a ação penal deve ser ajuizada pelo Órgão ministerial "(...) quando houver provas suficientes da materialidade e da autoria do crime (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Militar Comentado. 2013. Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 70). 
    No presente caso, o Juízo de Primeiro grau fundamentou o não recebimento da Vestibular Acusatória em relação ao delito descrito no art. 290 do Código Penal Militar, tão somente quanto ao denunciado ex-Sd Ex LUCAS DE CASTRO CÂNDIDO, fundamentando o seu convencimento no fato de que: 
    "(...) diante de todos os depoimentos colhidos quando da lavratura do APFD, não se verifica conduta típica imputável ao denunciado SD LUCAS DE CASTRO CANDIDO, não havendo qualquer conduta apta a ser classificada como "trazer consigo para uso próprio" substância entorpecente em local sob administração militar, nem tampouco compatível com quaisquer outros núcleos do tipo penal polinuclear ou de ação múltipla previsto no art. 290 do CPM, derivando a inexistência de justa causa para a ação penal militar.". 
    O delito em testilha está assim tipificado no Códex Castrense: 
    "Tráfico, posse ou uso de substância entorpecente Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar (...)". 
    A figura típica "trazer consigo" encartada no art. 290 do Código Penal Castrense, pela qual o ex-militar foi denunciado, significa, segundo Guilherme de Souza Nucci, "(...) transportar junto ao corpo, mesmo para uso próprio (para tráfico ou consumo é indiferente) (...)" (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 387). 
    O citado preceito incriminador estabelece a tutela da Saúde, mas, também, resguarda os preceitos de índole constitucional da hierarquia e da disciplina previstos no art. 142 da Carta Magna. Conforme ressalta o citado doutrinador ao comentar os conceitos de direito penal e penal militar (ob. cit., p. 17): 
    "(...) O Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal, tem por bem jurídico constante, presentes em todas as figuras típicas, de modo principal ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas (art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como a vida, integridade física, honra, patrimônio etc.". 
    E acrescenta, com absoluta propriedade, que "(...) A Constatação dos valores de hierarquia e disciplina, como regentes da carreira militar, confere legitimidade à existência do direito penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF).". 
    É nesse contexto que os autos reclamam a análise da conduta descrita na Peça Acusatória em sua integralidade, tornando prematuro eventual afastamento do denunciado ex-Sd Ex LUCAS DE CASTRO CÂNDIDO, pois, conforme salientou o Órgão de Acusação: 
    "(...) o CB Maxwel afirmou de maneira abrangente e genérica, que verificou que os militares estavam fumando um cigarro, e que, de imediato, tomou o cigarro da mão dos militares, tendo, entretanto, esclarecido o SD Ítalo Bruno de Souza Lamon, que, em verdade, o cigarro estava na mão do SD Higor de Souza Louback"". 
    Em que pese a Peça Vestibular ofertada pelo Órgão ministerial ter indicado a conduta dos denunciados como sendo "trazer consigo para uso próprio", e que, de fato, a substância entorpecente apreendida tenha sido encontrada, tão somente, na posse do Sd Ex HIGOR DE SOUZA LOUBACK, ainda assim, considerando a fase de recebimento da Denúncia, os elementos indiciários colhidos na fase pré-processual permitem concluir pela caracterização da conduta também em relação ao ex-Sd Ex LUCAS DE CASTRO CÂNDIDO. 
    Analisando a dicção do preceito incriminador descrito no art. 290 do Código Penal Militar, dando conta de que a conduta restará caracterizada quando o acusado trouxer consigo a substância proscrita em lei, ainda que para uso próprio, tratando-se de crime de perigo abstrato e, in casu, de múltiplas condutas nucleares, qualquer interpretação tendente a afastar a consumação da prática delituosa pela não comprovação efetiva do uso da droga restaria dissonante não só do próprio preceito incriminador, bem como da jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Excelso Pretório. 
    Nesse contexto, não se pode olvidar do paradigmático Acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 103.684 (DJe: 12/04/2011), da lavra do eminente Ministro Ayres Britto. 
    Na espécie, ainda que o depoimento prestado pelo corréu Sd Ex HIGOR DE SOUZA LOUBACK tenha sido determinante para a convicção do Órgão ministerial em relação à conduta delituosa descrita na Denúncia, a narrativa extraída dos autos conduz à percepção de que teria havido uma comunhão de vontades entre os denunciados e, nesse contexto, pelo menos em tese, restaria caracterizada a prática delituosa cometida por ambos, haja vista que: 
    "(...) O concerto de vontades e um escopo comum para a aquisição, a introdução e a preparação da substância entorpecente para uso próprio, no interior de Organização Militar, incrimina todos os participantes presentes, amoldando-se ao concurso de agentes disciplinado no art. 53 do CPM." (Apelação nº 151-25.2010.7.03.0103, Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira, DJ: 12/04/2012). 
    Além disso, os depoimentos do CB Ex Maxwel da Silva Costa e do Sd Ex Ítalo Bruno de Souza Lamon, militares que flagraram a empreitada criminosa, também foram consistentes na identificação da conduta perpetrada pelos denunciados, senão vejamos: 
    1) CB Ex Maxwel da Silva Costa: "(...) estava sentado conversando com os três plantões de sua Companhia (Companhia Fuzileiros/BAN/AMAN) quando percebeu o movimento de dois militares indo em direção ao canil do Batalhão. Achou estranho, pois no momento chovia e o canil está desativado, no entanto, por estar em obras, contém material carga da Companhia Fuzileiros. Disse que acionou um plantão que não estava na hora, ÍTALO BRUNO DE SOUZA LAMON, para que o acompanhasse e então foram atrás dos militares verificar o que estava acontecendo. Disse que ao entrar no canil verificou que os militares estavam fumando um cigarro, cujo odor assemelhava-se a maconha. Disse que, de imediato, tomou o cigarro da mão dos militares, apagou a "bituca" e comunicou os dois sobre a prisão, conduzindo-os para a realização do procedimento de APFD (...)". 2)
    Sd Ex Ítalo Bruno de Souza Lamon: "(...) ao chegarem ao local, conseguiu ver os dois militares compartilhando o fumo de um cigarro, cujo cheiro parecia maconha. Disse que o Cabo Maxwell tomou o cigarro da mão do Soldado Higor de Souza Louback, sentiu o cheiro e deu a voz de prisão (...)".
    Acrescente-se a essas transcrições a declaração do corréu, Sd Ex HIGOR DE SOUZA LOUBACK, segundo o qual: 
    "(...) Disse que terminaram de fumar o cigarro de palha e quando olharam para o chão, perceberam uma "bituca" de cigarro de maconha jogada. Disse que os dois resolveram fumar a bituca do cigarro de maconha. Disse que assim que acendeu o cigarro foi surpreendido pelo Cabo Maxwell Costa, que sequer deixou explicar alguma, já tomando o cigarro das suas mãos e dando a voz de prisão (...)". 
    Nas circunstâncias acima descritas, evidenciam-se elementos indiciários suficientes para caracterizar, com um mínimo de plausibilidade própria dessa fase inicial, a prática delituosa imputada aos denunciados, até mesmo porque os fatos ali relatados vulneram não só os pilares fundamentais para a estabilidade das Forças Armadas, como também, e por extensão, a garantia do cumprimento das suas missões constitucionais e legais. 
    Nesse contexto, a Peça Vestibular atendeu aos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, não se verificando, em preliminar análise, que a conduta do denunciado esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, sendo oportuno ressaltar que, ao longo da instrução processual, caberá ao Órgão de Acusação a busca pelos elementos constitutivos da imputação contida na Exordial. 
    A propósito dessa conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal.
    Conforme ressaltou o Custos Legis: 
    "(...) Vale ainda observar, como bem pontuado pelo Recorrente que na hipótese em tela, o acervo probatório é suficientemente robusto para garantir credibilidade à Denúncia quanto ao fato imputado ao Denunciado Lucas de Castro Cândido, qual seja, em suma, o de trazer consigo para uso próprio, substância entorpecente em local sob a administração militar. É bem verdade que o material entorpecente foi apreendido estando na posse do Acusado Higor de Souza Louback. No entanto, os elementos probatórios contidos no feito e que fundamentam a peça pórtico bem materializam, na linha do julgado colacionado pelo Recorrente nas razões recursais (STM - Ap. nº 0000151-25.2010.7.03.0103 DJ 12/04/2012. Rel.: Min. Artur Vidigal de Oliveira), a configuração de comunhão de vontades entre Higor de Souza Louback e Lucas de Castro Cândido para a prática do consumo de droga em local sob a administração militar, sendo certo, como igualmente bem assinalado pelo Recorrente, que "[...] não há como consumir substância sem portá-la, ainda que momentaneamente [...]" (...)". 
    Milita nesse sentido o seguinte precedente desta Corte Castrense: [...] 
    Por tais motivos, merece reparo a Decisão hostilizada. Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso ministerial, para, desconstituindo a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 20 de maio de 2019, receber a Denúncia em desfavor do ex-Sd Ex LUCAS DE CASTRO CÂNDIDO, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito. 
    No presente caso, bem se percebe que a exordial narrou de forma objetiva a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória, circunstância apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa. Além disso, ficou registrado que os elementos probatórios contidos no feito e que fundamentam a peça pórtico bem materializam [...] a configuração de comunhão de vontades entre Higor de Souza Louback e Lucas de Castro Cândido para a prática do consumo de droga em local sob a administração militar, sendo certo, como igualmente bem assinalado pelo Recorrente, que ‘[...] não há como consumir substância sem portá-la, ainda que momentaneamente’. 
    Com efeito, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente